Tribunal: STF
Processo: SS 432
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA. "ESTABILIDADE"
DE  INTEGRANTES DO QUADRO "TEMPORARIO" DO CORPO FEMININO DA
RESERVA  DA AERONÁUTICA. ART.  42. PAR. 9., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ARTIGO 4. DA LEI N. 4.348, DE 26.06.1964, ART. 297
DO  R.I.S.T.F. E  ART. 25  DA LEI  N. 8.038, DE 28.05.1990.
1.                  TENDO SIDO  SUSCITADAS, NO  PROCESSO DO
MANDADO   DE   SEGURANÇA,   QUESTÕES   CONSTITUCIONAIS,   A
COMPETÊNCIA,  PARA A  SUSPENSÃO,  DA DECISÃO  CONCESSIVA DO
"WRIT",  E DO PRESIDENTE  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART.
297  DO  R.I.S.T.F.   E  ART.  25  DA   LEI  N.  8.038,  DE
28.05.1990).
2.                  E PACIFICA  A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL,  NO  SENTIDO  DE  QUE,  NA  SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA,  DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 4. DA LEI N. 4.348, DE
26.06.1964,  297 DO  R.I.S.T.F., E  25 DA  LEI N. 8.038, DE
28.05.1990, COMPATIVEIS, TODOS, COM A CONSTITUIÇÃO DE 1988,
O  PRESIDENTE NÃO EXAMINA AS QUESTÕES DA CAUSA, NA QUAL FOI
A SEGURANÇA DEFERIDA.
3.                  DEFERIDA A  "ESTABILIDADE" A DEZENAS DE
POLICIAIS  -MILITARES  DO   QUADRO  "TEMPORARIO"  DO  CORPO
FEMININO DA RESERVA DA AERONÁUTICA, SEM EMBARGO DO DISPOSTO
NO  PARAGRAFO 9. DO ART.  42 DA C.F., EM SITUAÇÃO OSTENTADA
POR  INUMERAS OUTRAS,  QUE, EM  TESE,  PODERAO SE  VALER DE
IMPETRAÇÃO  IDÊNTICA, CARACTERIZA-SE O RISCO DE GRAVE LESÃO
AS  FINANCAS PUBLICAS  E  A ORDEM  ADMINISTRATIVA MILITAR,
JUSTIFICANDO-SE,  EM  TAIS CIRCUNSTANCIAS,  A  SUSPENSÃO DO
"WRIT",  ATÉ QUE  SEJAM  JULGADOS PELO  S.T.F.  OS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS,  OU  ATÉ  QUE   TRANSITEM  EM  JULGADO  AS
DECISÕES CONCESSIVAS.
                   AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.